Tribunal: TJBA
Processo: 8002340-41.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002340-41.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCINA FERREIRA NORONHA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Lucina Ferreira Noronha contra sentença que denegou a segurança no Mandado de Segurança n.º 8002340-41.2022.8.05.0243 e condenou a impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do ente municipal no pagamento do adicional de 30% sobre o salário base da Impetrante em razão da sua progressão funcional do nível I para o nível II, conforme Lei Municipal nº 126/2011; e (ii) analisar a aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impetrante não comprovou omissão do ente municipal. Os elementos dos autos indicam que o aumento de 30% decorrente da progressão funcional da impetrante foi implementada pelo município em maio/2009, conforme ficha financeira apresentada.

4.

A impetrante busca, na verdade, a atualização do piso nacional dos profissionais do magistério público, conforme Portaria nº 67/2022 do Ministério da Educação.

5.

A conduta da impetrante configura litigância de má-fé, ao tentar induzir o juízo a erro, alterando a verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso improvido

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional do nível I para o nível II, com aumento de 30%, foi devidamente implementada.

2.

A tentativa de induzir o juízo a erro configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXI; CPC/2015, arts. 80, 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8002241-71.2022.8.05.0243, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 08.05.2024. TJ-BA, Apelação nº 80023508520228050243, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 27.08.2024. TJ-BA, Apelação nº 8002591-59.2022.8.05.0243, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 22.04.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002340-41.2022.8.05.0243
, tendo como Apelante
LUCINA FERREIRA NORONHA
e Apelado
MUNICIPIO DE IBITIARA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator